Tribunal: TJPA
Processo: 0812610-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812610-05.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DIEGO MARTINS PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ROUBO MAJORADO
. REQUERIDA ADMISSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO
CUSTUS VULNERABILIS
DO PROCESSO QUE CORRE NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRETENSÃO DENEGADA.

1.

A
lém de não ter sido trazido provas sobre a vulnerabilidade real do paciente no caso em questão, a matéria aqui posta não demanda admissão de
custus vulnerabilis
nos autos, já que incapaz de causar ampla discussão sobre assunto que se encontra firmado de forma objetiva na letra da lei, já atuando a defensoria como representante do paciente na ação de primeiro grau.

2.

A
legada falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. tese improcedente.

3.

D
ecisão que se mostrou minimamente fundamentada, como garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
writ
denegado. decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
0
9 a
11
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em prol de
DIEGO MARTINS PANTOJA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Diz o nobre defensor público impetrante, que
o paciente foi citado por edital, por não ter sido encontrado no endereço constante na denúncia, tendo o Juízo procedida a suspensão do processo e do seu prazo prescricional (29/10/2019 e determinado, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente, por ter, em tese, praticado o crime de roubo majorado, tendo a Defensoria Pública solicitado ao juízo da causa sua habilitação como
custus vulnerabilis
e revogação da prisão preventiva decretada, o que foi indeferido pelo referido magistrado.

Alega o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que sequer foi devidamente citado da ação que corre contra sua pessoa, o que por si só já demonstra a vulnerabilidade do paciente frente ao caso em estudo, sendo um direito da Defensoria Pública atuar como
custus vulnerabilis
do ora paciente, o que foi negado pelo juiz de primeiro grau, além do mais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui a devida fundamentação legal, devendo, portanto, ser concedida a presente ordem tanto para habilitar a Defensoria Pública como
custus vulnerabilis
no feito de primeiro grau, como revogada a prisão preventiva decretada pelo juiz coator. Pede ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Vania Fortes Bitar; prestadas as informações de praxe (ID Num
4291808),
o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo não conhecimento no que tange a pretensão de se ver admitido Defensoria Pública como
custus vulnerabilis
, já que não colacionadas provas sobre a real vulnerabilidade do paciente nos autos e conhecimento sobre a outra tese esposada. No mérito, requer a denegação do presente
writ
.

O feito foi inicialmente distribuído para a Desa. Vania Lúcia Silveira (ID Num 4218012), porém, no dia 08.02.2021, a mesma afirmou suspeição para funcionar, no presente, daí que vieram a minha relatoria, para julgamento.

VOTO

Conheço de todas as teses ventiladas neste
mandamus
.

1 - DA PRETENDIDA HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO
CUSTUS VULNERABILIS
.

Pretende a Defensoria Pública que seja deferida sua participação no processo de primeiro grau como
custus vulnerabilis
do paciente, tendo em vista a alegada vulnerabilidade do mesmo, já que, como alega, este sequer possui conhecimento sobre a ação que lhe é movida.

Conforme ditado por Maurílio Casas Maia:

“
custos vulnerabilis’ representa uma forma interventiva da Defensoria Pública em nome próprio e em prol de seu interesse institucional (constitucional e legal) – atuação essa subjetivamente vinculada aos interesses dos vulneráveis e objetivamente aos direitos humanos – representando a busca democrática do progresso jurídico-social das categorias mais vulneráveis no curso processual e no cenário jurídico-político
” (Legitimidades institucionais no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no Direito do Consumidor: Ministério Público e Defensoria Pública: similitudes & distinções, ordem & progresso. Revista dos Tribunais. vol. 986. ano 106. págs. 27-61. São Paulo: Ed. RT, dezembro 2017, p. 45).

Segundo a tese aqui esposada pela Defensoria Pública Estadual, em todo e qualquer processo onde se discuta interesses dos vulneráveis seria possível a intervenção da Defensoria Pública, independentemente de haver ou não advogado particular constituído nos autos.

Apesar da premissa de que toda pessoa humana é vulnerável, necessário se faz, em uma situação concreta, medir-se realmente se é aquele indivíduo vulnerável ou não naquele momento, pois a vulnerabilidade pode ser referente a vários fatores, como pobreza, saúde, moradia, segurança, e outros, não bastando apenas meras conjecturas a ponto de definir essa vulnerabilidade, e sim, necessário se faz prova-la de plano, para que este instituto de tamanho valor não seja vulgarizado para qualquer caso existente.

Não é tão somente pelo fato do paciente ter sido citado por via editalícia que presume-se sua vulnerabilidade, pois esta deverá ser provada nos autos o que não foi feito pela parte impetrante, além do que, tal citação se faz presente, de forma objetiva e clara, na letra seca da lei, no caso, o art. 366 do Código de Processo penal, o que a meu ver não configura matéria relevante e útil em demasia a um debate a ponto de admissão de
custus vulnerabilis
no caso em estudo, muito mais porque o
custus vulnerabilis
não é representante postulatório, muito menos
custus legis
e sim, uma figura suis generis no direito brasileiro, servindo como um “fiscal dos direitos dos vulneráveis”, para situações coletivas excepcionais, ou até mesmo individuais, mas que possam demandar discussão a ponto de se lançar aquela matéria já resolvida para outros casos similares que venham a ocorrer.

O art. 1.038, I, do NCPC, estabelece que o relator poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno.

Acerca do mencionado dispositivo, LUIZ GUILHERME MARINONI, esclarece que, na verdade, a admissão da participação de terceiros, na hipótese, além de ter relação com a relevância da matéria, vincula-se também à circunstância de se estar resolvendo os casos de muitos em recurso de um ou de alguns poucos (Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 613).

No caso em apreço, a Defensoria Pública Estadual serviria não só como
custus vulnerabilis,
mas também como próprio representante da parte, já que este é considerado revel no processo penal, não sendo esta matéria, como dito antes, com amplitude suficiente a demandar a admissão de
custus vulnerabilis
neste caso, razão pela qual a rejeito a pretensão postulada.

2 – DA ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.

O juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“DECISÃO

1 - Considerando que o Acusado se encontra em local incerto e não sabido, já tendo sido citado por edital e não comparecido em Juízo, com base no disposto no art. 366 do CPPB, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, fixo como termo máximo o equivalente ao prazo para a extinção da pretensão punitiva do crime em abstrato.

2 - Em consequência, verificando que o Acusado se evadiu do Distrito da Culpa, bem ainda não sendo encontrado para responder a ação penal, decreto sua prisão preventiva para assegurar possível aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, tudo com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

3 – Expeça-se mandado de prisão em desfavor do Acusado DIEGO MARTINS PANTOJA.

4 - Intime-se e dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor Público vinculados a este Juízo.
”

Analisando tal
decisum
, vejo que a arguição da parte impetrante em afirmar a inexistência de fundamentação não prospera, haja vista que o magistrado coator proferiu
,
minimamente
,
a fundamentação necessária para ensejar a decretação da prisão preventiva de
DIEGO
, como garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além do que, a prisão preventiva do paciente já havia sido decretada anteriormente, quando da homologação da prisão em flagrante do mesmo,
foi devidamente homologada no dia
29/
1
0/2015.

No entanto, foi realizado pelo juiz o reexame da prisão decretada, sendo
indeferidos os pedidos de habilitação da Defensoria Pública como
custus vulnerabilis
,
e pedido de revogação da prisão preventiva, vez que as
medidas cautelares diversas da prisão
mostram-
se insuficiente
s
.

Assim, pelo que se vê da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, esta encontra-se minimamente fundamentada, não existindo motivo para se entender em sentido contrário.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
09 a 11
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/03/2021